Tribunal: TCU
Processo: 031.032/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11452/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.032/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Silvino de Souza (XXX.722.853-XX); Benedito da Silva Oliveira (XXX.638.213-XX); Horacio Helder Leite Verissimo (XXX.067.207-XX); Joao Roberto Silva de Araujo (XXX.478.843-XX); Jose Barbosa Correa Filho (XXX.632.517-XX); Jose Gutemberg de Araujo (XXX.852.003-XX); Luiz Antonio da Fonseca (XXX.427.166-XX); Marcos Lucio Frota Araujo (XXX.062.247-XX); Pedro Paulo Rocha de Matos (XXX.627.743-XX); William Manuel Coelho (XXX.579.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.